Tribunal: TJDFT
Processo: 0735270-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735270-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES AGRAVADO: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, MENTOS CONSULTORIA LTDA, FOCCUS PROMOTORAA DE NEGOCIOS LTDA, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre a resposta do ofício ora enviado para a CONAB. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator